Tribunal: STF
Processo: AI 758025
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    FINANCEIRO. SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO. JUROS.



    Esta Suprema Corte declarou constitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/ 1997, que limitou em 6% ao ano os juros incidentes sobre vencimentos pagos a destempo ao servidor público (RE 453.740, rel .min. Gilmar Mendes, Pleno, DJ e de 24.08.2007).



    Naquela oportunidade nenhuma distinção foi feita acerca do prazo de início da vigência ou da eficácia normativa, de modo que é cabível sua aplicação imediata aos processos em curso.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.